Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722327-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EURICO CORDEIRO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A nos autos de liquidação provisória de sentença (0741114-68.2021.8.07.0001). O agravante não especificou o ID da decisão. Na origem, o juiz do feito homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial. Intimado, o BANCO DO BRASIL S/A deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca do laudo pericial (IDs 142936758 e 146669095 do processo no 0741114-68.2021.8.07.0001). Em apertada síntese, o recorrente sustenta que os cálculos apresentados pelo perito e homologados pelo juízo são excessivos e geram prejuízo ao Banco e enriquecimento sem causa para o gravado, podendo ser revistos de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Pugna para que aos juros de mora seja aplicado ao artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997; que o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação na ação de liquidação, ou, subsidiariamente, da citação na ação coletiva; e, que se aplique o índice de correção monetária da Justiça Federal. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado aos IDs 47554261 e 47554260, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, verifico que o agravante pretende rediscutir os parâmetros utilizados pelo perito judicial em laudo homologado pelo Juízo de origem em âmbito recursal, todavia deixou de se manifestar quando instado a impugnar, não juntou aos autos nenhuma planilha e não constituiu assistente pericial para contraditar os cálculos apresentados. A inércia do agravante, ao deixar transcorrer o prazo para se manifestar acerca do laudo pericial no momento oportuno, ocasiona a preclusão temporal, de maneira que houve a perda de uma faculdade processual, nos termos do art. 223 e 507 do Código de Processo Civil. Não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação pelo recorrente, porquanto este quedou-se inerte seja quanto aos dois laudos periciais apresentados. Admitir a revisão de atos processuais aos quais as partes foram instadas a se manifestar possibilitaria a rediscussão de matéria preclusa, atrasar a marcha processual e violar os princípios da economia e da celeridade processual. A jurisprudência admite que apenas o erro material de cálculo, isto é, aquele proveniente de cálculos aritméticos, pode ser corrigido a qualquer tempo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. REVISÃO DE CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não há retificação de cálculo por erro material, mas discordância sobre os parâmetros aplicados, que deveria ter sido manifestada tempestivamente. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que "a jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (...) Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada". (AgInt no REsp n. 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1664852, 07202801320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. 1. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, razão pela qual eventual erro sobre os critérios do cálculo está sujeito à preclusão. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1621760, 07089164420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. (...) 4. Este Tribunal Superior entende que apenas "o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (...) 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020) Ademais, a homologação dos cálculos e o encerramento da fase de liquidação de sentença não iniciam, de ofício, a fase de cumprimento de sentença, de forma que a parte agravante não experimenta contra si nenhum ato constritivo. Neste quadro, não ficou demonstrado que seja alta a probabilidade de reversão da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F